Tribunal: STF
Processo: RE 1569165
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VERBAS DO FUNDEF. TÍTULO EXECUTIVO. MUNICÍPIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao prover o recurso extraordinário, declarou a legitimidade ativa do Município de Juarez Távora/PB para promover o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal na qual versada discussão relacionada a verbas do FUNDEF.

    2. A parte alega a existência de óbices formais ao processamento do extraordinário.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. São duas questões sob exame: (i) saber se o apelo excepcional apresenta óbices formais ao processamento; e (ii) avaliar se ente municipal dispõe de legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença coletiva, proferida no bojo de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, na qual debatido ressarcimento de verbas do FUNDEF.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Possuindo a controvérsia natureza jurídico-constitucional, inexistem óbices ao processamento do recurso extraordinário.

    5. O STF possui entendimento consolidado no sentido da legitimidade dos Municípios para executar sentenças coletivas relativas ao incremento de verbas do FUNDEF. Precedentes.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.